Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723812-97.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZEVANE SOARES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender estar ausente o requisito do artigo 5o da Lei n. 8.009/90. 2. Nos termos do artigo 5o da Lei no 8.009/90 "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". 3. O conjunto fático-probatório carreado aos autos não demonstra que o executado reside no bem em questão, tampouco demonstra que necessita do imóvel para manter a subsistência da família, razão pela qual o imóvel penhorado não pode ser considerado bem de família, pois não preenche os requisitos mínimos previstos na norma. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1o da Lei 8.009, 832 do Código de Processo Civil, e enunciado 486 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a impenhorabilidade do imóvel penhorado, pois restou comprovado ser o único patrimônio familiar e estar alugado para terceiro para complementar a sua renda; b) artigo 803, inciso I, do CPC, afirmando ter apresentado a exceção de pré-executividade em virtude de o imóvel penhorado se tratar de bem de família. Acrescenta ter tomado ciência da demanda apenas quando o bem foi levado à hasta pública, tendo o processo corrido sob representação da Curadoria Especial de Ausentes. Aduz ser o contrato objeto da execução fraudulenta. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LIV, e 6o, todos da Constituição Federal, suscitando ofensa ao preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, ao direito à moradia, bem como ao princípio do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 486 da Súmula do STJ, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao suposto malferimento aos artigos 1o, da Lei 8.009, 832 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme dicção dos artigos retro mencionados, para que o imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: 1) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e 2) nele residir em caráter permanente. Não se olvida, ademais, ser a jurisprudência pacífica no sentido de que o fato de o imóvel estar alugado não elide a proteção legal da impenhorabilidade. Contudo, para tanto, exige-se a demonstração de a renda auferida com a locação estar sendo utilizada para custear o aluguel de outro imóvel ou para as demais necessidades da família. Nesse sentido é o Enunciado no 486 do Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” (grifos nossos) Consigne-se, por oportuno, que a distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do CPC, dispõe sobre o dever das partes em fazer prova de suas alegações, seja para demonstrar a existência de seu direito, seja para impedir o reconhecimento do direito da parte adversa. O agravante afirma estar consignado na matrícula do imóvel o fato de o bem ser objeto de partilha com a terceira interessada Ana Cristine Pinheiro Machado, pois adquirido quando mantinham união estável – agosto/2009 a junho/2013 – evidenciando a irregularidade da penhora. Por outro lado, o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstra que o imóvel em questão foi adquirido pelo agravante e por Caroline Araújo Figueiredo Mizurine em 13/09/2005. Consta, ainda, averbada no registro do bem a alteração de estado civil dos referidos compradores, os quais se casaram em regime de comunhão parcial de bens em 03/11/2005 e se divorciaram em 23/05/2012, cabendo a totalidade do domínio do imóvel ao recorrente (ID 36284955, autos de origem). Historiam os autos já ter o agravante residido no imóvel objeto da lide, pois, conforme consta na ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta pela terceira interessada, processo n. 0018813-97.2014.8.07.0007, o ex-casal residiu no imóvel durante a união, ocorrida no período de agosto/2009 a junho/2013. No entanto, no referido processo, em sede de cumprimento de sentença, protocolizado em 06/02/2018, a terceira interessada qualificou o agravante como residente à SQS 104, bloco D, apartamento 103 (ID 36899538, processo 0018813-97.2014.8.07.0007) e não no imóvel penhorado. De igual forma, nos presentes autos de origem, em 2017, houve tentativa de citação do executado no endereço do imóvel penhorado, a qual restou infrutífera, sob a justificativa de que o agravante lá não residia (ID 7825543), bem como informação fornecida por seu genitor em 10/08/2017, de que o recorrente havia se mudado para o Rio de Janeiro há 04 (quatro) anos (ID 8853729, autos de origem). Por fim, quando da avaliação do bem, em 03 de abril do corrente ano, o Oficial de Justiça reportou não ter conseguido acesso ao imóvel por estar locado a terceiros, razão pela qual apenas obteve informações junto à portaria do edifício acerca das condições do apartamento (ID 31918704). Assim, embora seja plausível a alegação de que já residiu no imóvel penhorado, não há, atualmente, referida comprovação. Nesse contexto, diante da proteção do bem de família almejada, competia ao recorrente comprovar, além dos requisitos dispostos no art. 5o da Lei da Lei n. 8.009/90, que, não residindo no imóvel, reverte o valor da locação para as despesas necessárias à sua subsistência, o que não restou demonstrado (ID 14605698). Assim, rever tais conclusões e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada afronta ao artigo 803, inciso I, do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao apelo extremo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Além disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023